Tribunal: TJMT
Processo: 1068088-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068088-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FERRARI TOLEDO - CPF: 364.489.058-71 (RECORRENTE), ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 021.287.621-03 (ADVOGADO), LUCAS RODRIGUES CORREA - CPF: 062.361.351-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1068088-53.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ANA CAROLINA FERRARI TOLEDO.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – SISTEMA DE COTAS RACIAIS (PRETOS E PARDOS). CANDIDATA ELIMINADA EM PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS E LEGALMENTE ESTABELECIDOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado por candidata excluída da lista de cotistas negros em concurso público estadual, após parecer negativo da comissão de heteroidentificação. A recorrente alega desconsideração de provas documentais e fotográficas, ausência de fundamentação da decisão e erro material na identificação do cargo pretendido, pleiteando a procedência da ação para anular o ato administrativo de exclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu a candidata da lista de cotistas com base em parecer da comissão de heteroidentificação; (ii) analisar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou desconsideração das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A exclusão da candidata com base em parecer técnico da comissão de heteroidentificação obedece aos critérios previstos em edital, sendo legítima a exigência de traços fenotípicos para usufruto das cotas raciais, conforme orientação do STF na ADC 41/DF.

4. A autodeclaração racial constitui requisito necessário, mas não suficiente, sendo válida a complementação por heteroidentificação desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana, contraditório e ampla defesa.

5. A comissão avaliadora é instância técnica legitimamente designada para aferição fenotípica, não cabendo ao Judiciário substituir seu juízo, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica no caso concreto.

6. A sentença, ainda que sucinta, abordou os elementos centrais da controvérsia e demonstrou que o ato administrativo foi devidamente motivado e amparado em critérios objetivos previamente estabelecidos, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

7. A ausência de análise individualizada de documentos pela sentença não configura cerceamento de defesa, pois a avaliação fenotípica compete à comissão de heteroidentificação e não se pauta em ascendência, registros documentais ou análise subjetiva da aparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais em concurso público quando ausentes os traços fenotípicos exigidos pelo edital, conforme avaliação por comissão de heteroidentificação regularmente constituída.

2. A autodeclaração racial, embora necessária, não é suficiente por si só para o enquadramento em vagas destinadas a candidatos negros, sendo válida a complementação por critérios objetivos de identificação fenotípica.

3. O Poder Judiciário não deve substituir o juízo técnico da comissão de heteroidentificação, salvo em hipóteses de ilegalidade manifesta ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei n. 12.990/2014; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017, DJe 17.08.2017; STJ, AgRg no RMS 33.654/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012, DJe 27.08.2012; TJMT, N.U 1005056-35.2019.8.11.0006, j. 22.03.2022, DJE 12.04.2022; TJMT, N.U 1056046-22.2019.8.11.0041, j. 01.12.2020, DJE 15.03.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
Sustenta, em síntese, ter apresentado documentação e fotografias comprobatórias de sua condição racial, alegando que tais provas não foram devidamente analisadas na sentença de primeiro grau, proferida em prazo exíguo após a apresentação da impugnação. Alega, ainda, a existência de insuficiência na fundamentação da decisão recorrida, a desconsideração dos documentos acostados aos autos e a ocorrência de erro material quanto à descrição do cargo almejado.

O recorrido apesar de intimado não apresentou as contrarrazões.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, constato que a sentença recorrida não merece reparos.
Passo à fundamentação
.

A controvérsia em análise diz respeito à legalidade do ato administrativo que excluiu a recorrente da concorrência às vagas reservadas a pessoas negras ou pardas, com fundamento em parecer da comissão de heteroidentificação,
a qual concluiu pela ausência de traços fenotípicos negroides.

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu a legalidade do procedimento administrativo destinado à verificação da condição racial da candidata
,
ressaltando que o edital do concurso público previa expressamente a adoção de critérios fenotípicos
, sendo inaplicáveis, para esse fim, a análise de ascendência genética, origem étnica ou a autodeclaração isolada.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
segundo a qual a autodeclaração constitui condição necessária, mas não suficiente
,
para o usufruto da política de cotas raciais
, sendo legítima a exigência de procedimento de heteroidentificação com base em critérios visuais e objetivos, desde que conduzido por comissão regularmente instituída.

Ademais, a alegação da recorrente, no sentido de que a sentença não teria examinado as provas documentais, não merece acolhimento.

Ainda que a decisão não tenha individualizado cada documento acostado aos autos
, consta de forma expressa o reconhecimento de que houve análise pela comissão organizadora do certame, a qual concluiu pela inexistência dos traços fenotípicos exigidos pelo edital para fins de inclusão na lista de candidatos cotistas.

Essa conclusão, emanada de comissão técnica especialmente designada para tal finalidade,
não configura vício de legalidade e não pode ser substituída por juízo judicial de natureza subjetiva acerca da aparência física da candidata
, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo.

Oportuno, ainda, mencionar que o e. Supremo Tribunal Federal, por meio da ADC 41/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, legitimou a utilização da Autodeclaração e a instituição de comissão validadora, desde que preservado a dignidade da pessoa humana,
in verbis:

“Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos.
Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.
1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.
1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento:
“É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.

É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”.
(ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180

DIVULG 16-08-2017

PUBLIC 17-08-2017).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência consolidada firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário substituir-se à comissão de heteroidentificação para reavaliar a condição fenotípica de candidato beneficiário das cotas raciais, excetuadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa — circunstâncias ausentes no caso concreto,
verbis:

“INSCRIÇÃO EM VAGAS RESERVADAS A AFRODESCENDENTES.
BANCA EXAMINADORA CONSIDEROU QUE O CANDIDATO NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DO EDITAL
. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1
. A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos deve se restringir à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública.
Precedentes do STJ. 2. In casu, ficou constatado pelo acórdão recorrido que não há direito líquido e certo a ser protegido, pois há obediência pela Banca Examinadora dos critérios de avaliação da condição de afrodescendente do candidato, previstos no edital do concurso, bem como dos princípios constitucionais da legalidade e da igualdade. 3. Agravo Regimental não provido.”
(STJ, AgRg no RMS 33.654/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO VESTIBULAR —
CANDIDATA CLASSIFICADA POR COTA DE NEGRO/PARDO — NÃO RATIFICAÇÃO DA AUTO DECLARAÇÃO POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
— IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO — MÉRITO ADMINISTRATIVO — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SENTENÇA RATIFICADA. Segundo STF "
é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"
(STF, ADC 41/DF, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 17/08/2017).
A análise do mérito do parecer se confunde com a análise do mérito do ato administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário, cuja análise cinge apenas à sua legalidade.”
(N.U 1005056-35.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
CONCORRÊNCIA NAS VAGAS DESTINADAS A AFRODESCENDENTES – EDITAL QUE EXIGE A AUTODECLARAÇÃO DO CANDIDATO E A AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DO CERTAME POR MEIO DO ATO DE AFERIÇÃO PRESENCIAL DOS CANDIDATOS – LEGITIMIDADE
– REGRA EDITALÍCIA É A LEI DO CONCURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Edital do Concurso Público no 001/2019/SMASDH do Município de Cuiabá, estabelece que apenas a autodeclaração do candidato de que é negro, não se reveste de presunção absoluta para concorrer às vagas das cotas, está ela sujeita ao crivo da Administração Pública por meio do Ato de Aferição Presencial dos candidatos.

A exigência editalícia encontra-se amparo nas jurisprudências das Corte Superiores que estabelece que “é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa"
(STF, ADC 41/DF).

Diante do Princípio da vinculação às disposições do Edital, é cediço que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato.

Cabe ao Poder Judiciário restringir à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública.”
(N.U 1056046-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 15/03/2021).”

Portanto, a decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente fundamentada, observou os trâmites legais e baseou-se em critérios objetivos previamente estabelecidos no edital do certame, o qual possui força vinculante.

Ainda que a recorrente manifeste inconformismo quanto ao resultado do procedimento de heteroidentificação, não se verifica, no caso concreto, qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou afronta aos princípios que regem a Administração Pública que justifique a anulação do ato administrativo.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025